Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706477-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: SMART SOLUCOES LTDA, MARIANNE BARBOZA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face da decisão proferida por este Relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, sob o fundamento de deserção. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator